Tribunal: STF
Processo: ARE 1493477
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, em face do acórdão do Tribunal Justiça Estadual assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL 1.318/2018 E ALTERAÇÕES PELA LEI 1.365/2019 - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - ALEGAÇÃO DE BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO, AUSENCIA DE MOTIVAÇÃO E AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSITITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE INCONSTITUICIONALIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA À ADVOCACIA MUNICIPAL – POSSIBILIDADE JÁ DISCUTIDA EM CORTE SUPERIOR – CABIMENTO – ARTS. 131 E 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OMISSOS NO TOCANTE AO ENTE MUNICIPAL – LEI QUE ATENDEU OS REQUISITOS DA NORMA FEDERAL 8.745/93 E SUAS ALTERAÇÕES – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONSTATADA – DISCRICIONARIEDADE DO PREFEITO MUNICIPAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA AOS POSTULADOS DA LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE – DECISÃO POR MAIORIA.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    No julgamento do RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2014, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a contratação temporária será válida desde que: “a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”. O acórdão está assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (RE 658026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 31.10.2014)



    Nessa linha, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que a natureza permanente do serviço, a demandar atuação constante do Estado em certa seara, não impede a contratação temporária, mas sim a inexistência de situação excepcional, emergencial e transitória, de notório interesse público, que justifique a exceção à regra do concurso público.



    Nesse cenário, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe analisou a causa à luz dos parâmetros acima destacados. No tocante aos dispositivos reputados como constitucionais no acórdão recorrido, fundamentou o julgado na presença dos requisitos de temporariedade e excepcionalidade nas hipóteses de contratação temporária previstas na lei impugnada. 



    Por oportuno, colaciono trechos do acórdão recorrido em que examinada a legislação impugnada (edoc. 14):



    “Nesta senda, por expressa determinação constitucional, o ente político interessado pode se valer deste instituto, devendo no entanto regulamentar, por meio de lei, os casos de contratação temporária de pessoal, estabelecendo hipóteses e situações que poderão justificar sua realização, sem que se revele ilegal. 



    Assim, o que deve se observar da edição da lei em comento, é se houve o estabelecimento de hipóteses e condições em que serão realizadas as admissões temporárias, o prazo máximo de contratação, salário, direitos e deveres, tudo nos moldes do efetivado no âmbito da Administração Pública Federal, através da Lei Federal nº 8.745/93, posteriormente alterada pelas Leis nº 9.849/99 e 10.667/03, que amparou as situações em que a contratação temporária se faz imprescindível ao cumprimento dos interesses e necessidades públicos. 



    Dentro deste contexto, e perlustrando a Lei Municipal 1318/2018, com alteração da lei 1365/2019, e seus anexos, vejo que estes requisitos restaram cumpridos, não redundando em qualquer inconstitucionalidade. Veja-se:



    O PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora do Socorro; 



    FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 



    Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta poderão contratar pessoal por tempo determinado, constantes do Anexo I, nas condições previstas nesta Lei. 



    Parágrafo único. A contratação a que se refere este artigo somente será possível se ficar comprovada a impossibilidade de suprir a necessidade temporária com o pessoal do próprio quadro e desde que não reste candidato aprovado em concurso público aguardando nomeação. 



    Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta Lei, aquela que comprometa a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da administração e que não possa ser satisfeita com a utilização dos recursos humanos que dispõe a Administração Pública Municipal, ou que não justifique a criação ou provimento de cargos. 



    Parágrafo único. Caracterizam-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as seguintes hipóteses: I - assistência a situações de emergência ou de calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos, pragas, doenças e surtos que ameacem a sanidade animal e vegetal; III - nos dois primeiros anos de implantação do programa decorrente de convênio ou acordos bilaterais com outros órgãos públicos; IV - carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não puder ser desempenhado a contento com o quadro remanescente; V - carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais ou emergenciais que não justifiquem a criação ou provimento de cargos; VI - atuação nas áreas da educação, assistência social, saúde e infraestrutura, quando esgotada a lista classificatória do concurso público até a realização do novo certame. VII - especificamente quanto aos cargos do magistério público: a) em substituição do titular indicado para o desempenho de cargo em comissão, função de confiança, direção de escola, auxiliar de direção e secretário de escola; b) em vaga transitória, após formação de turma com caráter experimental, não permanente. 



    Art 3º O recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos desta Lei será feito mediante processo seletivo simplificado, dispensado de concurso público, dentro de critérios estipulados pelo órgão interessado no ajuste, sujeito à ampla e prévia divulgação. 



    Parágrafo único. A contratação para atender às necessidades definidas nos itens I e II do § 1º do art. 2º desta Lei, bem como as contratações até 90 (noventa) dias, prescindirá de processo seletivo, todavia, terá preferência na nomeação o candidato aprovado em processo seletivo vigente, caso exista, com a justificação por procedimento administrativo prévio. 



    Art. 4º As contratações de que trata esta Lei serão realizadas pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período. 



    § 1º Nos casos de extrema relevância e urgência, justificadas através de exposição de motivos aprovada pelo Chefe do Poder Executivo e publicada conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal, os contratos poderão ser prorrogados uma única vez, pelo mesmo prazo. 



    § 2º Somente será admitida a contratação de temporário que já tenha prestado serviços à Administração nesta condição, depois de decorrido 12 (doze) meses da cessação do contrato anterior. 



    [...]



    Art. 6º As contratações de que trata a presente Lei serão feitas após processo seletivo simplificado, de provas, de títulos ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, com caráter objetivo, após ampla divulgação prévia, inclusive no órgão de imprensa oficial do Município, prescindindo de concurso público. 



    § 1º O Edital do Processo Seletivo simplificado deverá conter, no mínimo: I - o prazo de inscrição; II - o objeto da contratação temporária, observadas as hipóteses previstas no art. 2º, parágrafo único, desta Lei; III - o prazo de validade do processo seletivo simplificado; IV - prazo de duração do contrato a ser celebrado, respeitado o prazo máximo previsto no art. 4º desta Lei; V - os critérios objetivos da seleção, os quais deverão estar expressos em cláusulas que explicitem os pressupostos mínimos de contratação, em consonância com a natureza e a complexidade da função a ser desempenhada; VI - o número de vagas a serem preenchidas; VII - a função, a carga horária e a remuneração; VIII - as etapas do processo de seleção e o respectivo calendário. 



    § 2º Os candidatos selecionados não terão direito adquirido à contratação, podendo ser convocados a qualquer tempo, observado o prazo de validade do processo seletivo simplificado e observada à ordem de classificação. 



    [...]



    Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Diante do transcrito, em que pese o entendimento da Procuradoria de Justiça como inconstitucional, de burla aos princípios insculpidos no art. 37 da CF, não deve assim ser considerada a norma municipal, pois sua edição fora com objeto de necessidade temporária de contratação, e de forma compatível ao texto constitucional, e norma federal aplicável ao caso, não apresentando qualquer ilegalidade, mesmo em se tratando de contratação temporária de atividades permanentes, como in casu, a advocacia. 



    É que, a despeito de ser atividade permanente, a necessidade temporária muitas vezes se vislumbra, independentemente do cargo, como em situações de que o quantitativo de cargos é suficiente, mas a falta de pessoal é temporária (servidor em gozo de licença ou outro afastamento); ou deficiência de pessoal para atendimento da demanda ordinária (até a realização de concurso público); e os decorrentes de programas de governo temporários. 



    Assim, pode-se concluir que para o patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas que exijam conhecimentos de natureza singular, ou notória especialização, permite-se a contratação sem licitação/concurso como procedimento prévio à contratação do advogado, pois se torna inviável a competição. 



    A interpretação a tais dispositivos, no entanto, sempre gerou muita polêmica. Não raro, advogados e escritórios de advocacia eram acionados pelo Ministério Público com acusações de improbidade, sob a alegação de que a contratação sem licitação seria irregular, invocando a ausência de notória especialização no ramo, ou ausência de natureza singular dos serviços que foram prestados. 



    Outrossim, a Advocacia Pública, tratada no regramento constitucional pelos arts. 131 e 132, somente prevê a organização da carreira no âmbito da União e Estados, restando omissa quanto ao ente municipal. Nesta senda, não se pode impor, diante de uma omissão ao âmbito Municipal, uma interpretação que acarrete ao ente público graves consequências, no tocante à imposição de ônus decorrente da estruturação de uma Procuradoria, mormente em se tratando cidades pequenas e com poucos recursos, e assim, até que se regulamente a carreira de Procurador Municipal no texto da Constituição, não vejo desatender a norma municipal guerreada, a qualquer princípio ou afronta ao art. 25 da CE.



    [...]



    Repisando, a norma então, restou editada, a meu ver, sem máculas, tanto ao disposto no art. 37 da CF, como ao seu análogo art. 25 da Constituição Estadual. 



    Desse modo, mostrando-se desnecessárias maiores digressões, forçoso admitir a inexistência de inconstitucionalidade da norma impugnada. 



    E, em que pese posição emanada pelo douto colega Des. Cezário Siqueira Neto, de que seria procedente a presente ação de inconstitucionalidade, por situação análoga ao processo 202000730559, que se sua relatoria, teve voto de autoria, à época, do Dr. Gilson Felix dos Santos, é de observar que trata de situação diversa do presente, pois naquele, era caso de contratação direta pelo Município de Riachuelo, de escritório de advocacia - Sociedade Flamarion D'Avila Fontes Advogados Associados, em que efetivamente se afrontou norma constitucional, por caracterizar situação de inexigibilidade de licitação. 



    No entanto, no presente caso, o Município de Nossa Senhora do Socorro, editou lei vigendo a contratação temporária, in caso de advocacia, e que traz inclusive como requisito a realização de processo seletivo. 



    Desta forma, divergente do caso trazido pelo insigne colega, em que houve a contratação sem obediência aos comandos licitatórios.”



    Consoante se extrai dos dispositivos transcritos, de fato, a disciplina volta-se a suprir, por tempo determinado, situações de ausência temporária ou vacância de servidores efetivos, de forma a garantir a continuidade do serviço, bem como situações excepcionais e temporárias em que o quadro de servidores efetivos não se mostra suficiente para atendimento da demanda.



    Constata-se, assim, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 22/2000, DO ESTADO DO CEARÁ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. CASOS DE LICENÇA. TRANSITORIEDADE DEMONSTRADA. CONFORMAÇÃO LEGAL IDÔNEA, SALVO QUANTO A DUAS HIPÓTESES: EM QUAISQUER CASOS DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO (ALÍNEA ‘F’ DO ART. 3º). PRECEITO GENÉRICO. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E OUTROS (§ ÚNICO DO ART. 3º). METAS CONTINUAMENTE EXIGÍVEIS. 1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de ‘necessidade temporária de excepcional interesse público’ que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração, fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica. 2. A Lei Complementar 22/2000, do Estado do Ceará, autorizou a contratação temporária de professores nas situações de ‘a) licença para tratamento de saúde; b) licença gestante; c) licença por motivo de doença de pessoa da família; d) licença para trato de interesses particulares; e ) cursos de capacitação; e f) e outros afastamentos que repercutam em carência de natureza temporária’; e para “fins de implementação de projetos educacionais, com vistas à erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da população cearense’ art. 3º, § único). 3. As hipóteses descritas entre as alíneas ‘a’ e ‘e’ indicam ocorrências alheias ao controle da Administração Pública cuja superveniência pode resultar em desaparelhamento transitório do corpo docente, permitindo reconhecer que a emergencialidade está suficientemente demonstrada. O mesmo não se pode dizer, contudo, da hipótese prevista na alínea “f” do art. 3º da lei atacada, que padece de generalidade manifesta, e cuja declaração de inconstitucionalidade se impõe. 4. Os projetos educacionais previstos no § único do artigo 3º da LC 22/00 correspondem a objetivos corriqueiros das políticas públicas de educação praticadas no território nacional. Diante da continuada imprescindibilidade de ações desse tipo, não podem elas ficar à mercê de projetos de governo casuísticos, implementados por meio de contratos episódicos, sobretudo quando a lei não tratou de designar qualquer contingência especial a ser atendida. 5. Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais a alínea “f” e o § único do art. 3º da Lei Complementar 22/00, do Estado do Ceará, com efeitos modulados para surtir um ano após a data da publicação da ata de julgamento.” (ADI 3721, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 15.08.2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente